Tribunal: TJES
Processo: 5001724-68.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001724-68.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALFA SOLUCAO IMOBILIARIA LTDA
RECORRIDO: JOAO VITOR DODO FERREIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001724-68.2024.8.08.0048

Origem
: Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ALFA SOLUCAO IMOBILIARIA LTDA

RECORRIDO
: JOAO VITOR DODO FERREIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO IMOBILIÁRIO. RECURSO INOMINADO. LOCAÇÃO RESIDENCIAL. COBRANÇA DE TAXA DE ESGOTO. LICITUDE DA COBRANÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Adota-se o relatório da sentença:
“Trata-se de ação indenizatória onde a parte autora afirma que firmou em 14/07/2023 com a empresa ora requerida, um Contrato de Locação Residencial, com valor do aluguel mensal na quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com prazo total de 12 (doze) meses. Relata que ficou encarregado de arcar tão somente com as seguintes taxas adicionais e de manutenção: seguro incêndio, seguro fiança, IPTU, contudo, afirma que a partir do mês de novembro de 2023, o Requerido passou a cobrar taxas de esgoto que não estavam previstas no contrato de locação e não foram informados que seriam inclusas nas taxas de manutenção. Pleiteia restituição, em dobro, e indenização por danos morais.”.

1.1 A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, condenando a ré na obrigação de cancelar as cobranças referente a taxa de esgoto, tal como na restituição, de forma simples, dos valores cobrados a título de taxa de esgoto. Irresignado, o réu interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar totalmente improcedente os pedidos iniciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia dos autos consiste em aferir a validade da cobrança da taxa de esgoto exigida pela imobiliária, à luz da legislação aplicada à espécie.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Ao compulsar os autos, entendo que a sentença merece ser alterada. Nota-se no instrumento contratual firmado entre as partes que o locatário, ora recorrido, comprometeu-se no pagamento de todas as despesas de consumo provenientes do imóvel locado durante a vigência contratual, consoante parágrafo primeiro da cláusula primeira (id 9945347 - id de origem 38767615). E mais, a própria lei que rege o tema diz que é dever do locatário honrar as despesas de consumo relativas à luz, gás, água e esgoto, na forma estipulada pelo inciso VIII do art. 23 da Lei 8.245/91.

4. Nesse trilhar de ideias, a jurisprudência pátria é sólida no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais do imóvel locado possuem natureza pessoal, de modo que é o locatário quem deve honrá-los. Nesse sentido, por todos, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que os débitos relativos aos serviços essenciais, tais como água/esgoto e energia elétrica, são de natureza pessoal, ou seja, de quem efetivamente obteve a prestação do serviço, não se caracterizando como obrigação de natureza propter rem, pois não se vinculam à titularidade do imóvel. Precedentes: AgRg no AREsp 45.073/MG, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 15/02/2017; AgRg no AREsp 829.901/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 11/05/2016AgRg no AREsp 592.870/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 21/11/2014; AgRg no REsp 1.320.974/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 18/08/2014; AgRg no REsp 1.444.530/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 16/05/2014.
” (AREsp n. 1.557.116/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/12/2019, DJe de 10/12/2019.).

5. Não há que se falar em ausência de informação adequada e clara sobre o pagamento de serviços essenciais sobre os quais o próprio consumidor se utilizou.

IV. DISPOSITIVO

6.
RECURSO CONHECIDO e PROVIDO
, de modo alterar a r. Sentença para fins de julgar improcedentes os pedidos constantes na peça inicial.

7. Sem condenação no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)